Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Processo : 0725621-46.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 67473959) proferida na ação ajuizada por WANONY VALDETE MARTINS MAESTRI em face do FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Adoto, em parte, relatório da sentença: A autora alegou ter participado do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo Analista Legislativo III, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), regido pelo edital no 1/2024. Informou concorrer na especialidade “curso superior em qualquer área”, em uma das vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD). Aduziu que as questões de número 31, 35 e 61, da prova objetiva, não possuem resposta correta, de forma que devem ser anuladas. Narrou que embora tenha recorrido administrativamente, em relação as questões que contrariam as próprias disposições editalícias, a banca examinadora negou provimento ao recurso. Apresentou impugnação específica em relação às questões objeto dos autos e os fundamentos correspondentes. Afirmou que com a anulação das respectivas questões, alcançará o 3o lugar no certame, com consequente correção da sua prova discursiva. Assim, requereu em tutela de urgência, a autorização judicial para o prosseguimento nas demais fases do certame, com correção da sua prova discursiva. No mérito, postulou pela confirmação da liminar e pela anulação das questões de número 31, 35 e 61, do caderno de prova Tipo 4 – azul, com consequente atribuição da pontuação das respectivas questões. A inicial veio instruída com documentos. Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida (ID 201718684). A autora interpôs agravo de instrumento, que indeferiu a tutela provisória recursal (ID 204437685). Citada, a banca examinadora não apresentou contestação (ID 206812454) Decretada a revelia da parte ré (ID 206812454). Acrescento que o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que banca examinadora realizou a efetiva análise do recurso administrativo da autora. Anotou que as respostas oferecidas pela banca são satisfatórias e não apresentam nenhuma ilegalidade. Consignou que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora no tocante aos critérios de correção utilizados, conforme RE 632.853/CE (Tema 485) do STF. RECORRE A AUTORA (id. 67473961). Sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade da banca examinadora, notadamente no que tange às Questões no 31 e 35, pelo fato de que, nas respostas aos recursos dessas questões, a própria banca admitiu o erro das alternativas elencadas como corretas no gabarito, mas se recusou a anular as questões, em desrespeito ao item 8.6.1 do edital de abertura do concurso, que prevê que as questões de múltipla escolha da prova objetiva possuem apenas uma resposta correta. Alega que a questão 61 versou sobre Direito Constitucional e teve como gabarito preliminar a letra “C” e gabarito definitivo a letra “D”. Contudo, nenhuma das alternativas apresenta a regra que sido extraída da Constituição do Estado de Santa Catarina. Defende a nulidade da questão 61 por ausência de alternativa correta Ressalta que “com a anulação apenas das duas questões que a FGV expressamente admitiu estarem erradas, a apelante já empatará com a candidata antes dela e, pelo critério de desempate do edital, conseguirá a vaga pretendida. Assim, mesmo que o Tribunal entenda não ser o caso de se imiscuir na Questão 61, apenas com a anulação das Questões 31 e 35, a autora/apelante conseguirá o resultado necessário para prosseguir no concurso”. Pede a concessão de tutela de urgência “para determinar à FGV que corrija a prova discursiva da autora referente ao concurso público para o cargo de Analista Legislativo III, especialidade ‘Curso superior em qualquer área’, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina de 2024, nos moldes previstos no edital de abertura do concurso, inclusive oportunizando a fase recursal, se necessária, autorizando, assim, o prosseguimento da autora nas demais fases do concurso público” e, ao final, a reforma da sentença atacada. Contrarrazões apresentadas (id. 67473968), pelo não provimento do recurso. É o relatório. Analiso o pedido de tutela de urgência recursal. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisitos para a concessão do pedido liminar. Com efeito, em concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Relativamente à avaliação das respostas de candidatos e suas notas, o Supremo Tribunal Federal consolidou tese em regime da repercussão geral (Tema 485): Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Nada obstante, excepcionalmente é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Conforme também adverte o STJ, “em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital (STJ - AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 10.11.2016; AgInt no RMS 50.342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.9.2016; STF - RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015)” (AgInt no RMS n. 66.574/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021). Sucede que, no quadro em exame, não se constata manifesta ilegalidade no decorrer do certame. Nitidamente, a pretensão vale-se do Poder Judiciário para a reavaliação de prova objetiva. Em verdade, constata-se ter havido resposta satisfatória da banca examinadora aos recursos administrativos interpostos (ids. 67472629-67472633), fato que corrobora a pretensão infundada do agravante, nos termos do Tema 485 da Repercussão Geral. Aliás, embora reconhecido erro material na questão 31 pela indicação da vírgula nas alternativas, em vez de ponto e vírgula, a banca examinadora observou que “esse erro material é consistente em todas as alternativas, o que mantém a integridade da questão” (id. 67472630). Quanto à questão 35, a banca examinadora explicou que, segundo as diretrizes oficiais da Microsoft, o TPM 2.0 é um requisito oficial para a instalação do Windows 11. Frisou que, embora existam métodos alternativos para a instalação do sistema sem o uso do TPM versão 2.0, tais métodos não são reconhecidos como procedimentos válidos e oficiais pela Microsoft (id. 67472633). Com efeito, não é qualquer erro que autoriza o Poder Judiciária a ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação adotados pela banca examinadora, mas apenas o erro grosseiro, manifestamente verificável, com potencial de atingir a legalidade do próprio ato. A propósito, o precedente deste Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. BANCA EXAMINADORA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632.853/CE - Tema 485, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, especialmente em sede de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Inexistindo erro grosseiro na elaboração da questão, mas apenas a discordância do candidato quanto ao critério de correção da prova objetiva, não se revela legítima a intervenção do órgão jurisdicional para a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1870717, 07042961820248070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 29/5/2024, DJe de 24/6/2024. Grifado) Assim, não evidenciada a probabilidade do direito, não cabe deferimento da tutela de urgência. Aliás, cumpre anotar que a tutela provisória de urgência, que ora é renovada em sede recursal, foi indeferida na origem, por ocasião do recebimento da inicial, destacando que “Ao analisar os autos, não verifico de plano a plausibilidade do direito invocado, pois, embora admissível o controle jurisdicional em concurso público, ao julgador somente é permitido interferir em hipótese de flagrante ilegalidade, não sendo viável atuar como examinador para interferir na correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas” (id. 201718684). Assim, inexiste alteração fática ou jurídica para amparar reiteração do pedido, ainda mais porque julgado improcedente o pedido autoral. Enfim, considerando que o deferimento da tutela de urgência exige evidenciar, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos requisitos de lei impõe o seu indeferimento. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator